Tribunal: STF
Processo: Rcl 45461
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal. Direito Processual Penal. 3. ADPF 347. 4. Audiência de custódia. 5. Decisão monocrática cumprida pelo Juízo reclamado que realizou audiência de custódia, reapreciou o caso e entendeu pela manutenção da prisão. 6. Jurisprudência da Corte. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.